Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 223, 505 e 507 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem após a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, pois o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem aventar a matéria tardiamente apontada como causadora de excesso de execução, não se tratando de questão cognoscível de ofício pelo juiz, ou de ordem pública.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.